Tribunal: TJMT
Processo: 1002303-38.2022.8.11.0059
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, POSSE DE ARMA E RECEPTAÇÃO. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS. 1. PRIMEIRO RECORRENTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO E RECEPTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROVAS IRREFUTÁVEIS. APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAR OS DELITOS DOLOSOS CONTRA A VIDA E AQUELES QUE LHE SÃO CONEXOS. 2. PLEITO VISANDO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL E O RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DA REFERIDA CAUSA QUALITATIVA. DÚVIDAS QUANTO À EXISTÊNCIA DO RELEVANTE VALOR MORAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. 3 PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA AO CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. A APRECIAÇÃO DA APLICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE É RESTRITA AO CASO DE CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO NO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SEGUNDO RECORRENTE. 4. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DEMONSTRAM A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. SEGUNDO RECORRENTE FORAGIDO. DECRETO CAUTELAR MANTIDO. TERCEIRA RECORRENTE. 5. PEDIDO DE DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE CONEXÃO ENTRE O CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO E O COMÉRCIO MALSÃO IMPUTADO À TERCEIRA RECORRENTE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. 6. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. IMPOSSIBILIDADE. ADVOGADO CONSTITUÍDO PARA APRESENTAR AS RAZÕES RECURSAIS. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS AO FINAL DO PROCESSO PELO JUÍZO DE ORIGEM. 7. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Deve ser mantida a pronúncia do primeiro recorrente em relação aos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e receptação, porque, no caso sob exame, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação das materialidades delitivas e em indícios suficientes de autorias, tendo em vista que a sentença de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida e dos delitos conexos, em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5o, XXXVIII, c, da Constituição Federal.
2. A exclusão de qualificadora do delito de homicídio somente é permitida quando for manifestamente improcedente. Ademais, impõe-se ressaltar que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência da referida causa modificadora de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII, d, da Constituição Federal, ocorrendo o mesmo com a causa de diminuição de pena prevista no § 1o do art. 121 do Código Penal, a qual somente pode ser reconhecida se ficar comprovada indene de dúvidas, o que não é o caso destes autos.
3. Carece de interesse recursal o pedido de aplicação da atenuante da confissão espontânea em sede de pronúncia, eis que tal providência somente é admissível por ocasião da sentença condenatória.
4. Não deve ser acolhido o pedido de revogação da prisão preventiva do segundo recorrente, uma vez que foi decretada e mantida para a garantia da ordem pública e para resguardar a aplicação da lei penal, principalmente porque ele permanece foragido desde a decretação da sua custódia cautelar. Ademais disso, tendo a prisão sido decretada no início da instrução processual, seria contrassenso a concessão de liberdade provisória a quem deveria ter respondido preso a todos os atos da ação penal.
5. Não há que se falar em desmembramento do processo em relação aos crimes conexos, como quer a terceira apelante porquanto estão presentes a prova da materialidade e os suficientes indícios da autoria delitiva. Ademais disso, nos termos do art. 78, I, do Código de Processo Penal, os crimes conexos devem ser julgados pelo Conselho de Sentença juntamente com o delito doloso contra a vida. Além do mais, existindo indícios de materialidade e autoria, os crimes conexos serão julgados pelo Tribunal do Júri (Enunciado n. 38 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça).
6. A estipulação de honorários em favor do advogado dativo, nomeado para a apresentação das razões de recurso em sentido estrito, deve ser fixada pelo juiz da causa, considerando-a em seu todo e não de forma compartimentada por ato processual realizado.
7. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002303-38.2022.8.11.0059
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEONARDO ALVES DA CRUZ - CPF: 023.336.421-81 (RECORRENTE), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), KATIANE SILVA SANTOS - CPF: 059.267.081-33 (ADVOGADO), LUCAS ZORKIN MANDRAKE (RECORRENTE), TERESA CRISTINA OLIVEIRA SILVA - CPF: 030.588.461-18 (RECORRENTE), JADER FRANCISCO DEI RICARDI - CPF: 654.692.401-34 (ADVOGADO), GABRIELA BUQUIGARE ARAUJO - CPF: 046.368.081-26 (ADVOGADO), LUCAS DE SOUZA SARDINHA - CPF: 708.850.931-86 (RECORRENTE), DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 240.268.161-68 (ADVOGADO), CLEUBER GONCALVES DA SILVA FILHO - CPF: 043.187.831-54 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON FAGNER BARBOZA LEITE - CPF: 060.881.261-75 (TERCEIRO INTERESSADO), L. A. B. - CPF: 068.112.811-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELY BARBOZA ABREU - CPF: 041.254.901-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIONE ALVES BETTINI - CPF: 411.190.291-04 (TERCEIRO INTERESSADO), AMAURY DE MELO FERNANDES - CPF: 727.070.971-87 (TERCEIRO INTERESSADO), NIXON BATISTA MENDES - CPF: 611.088.041-87 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY INACIO DA SILVA - CPF: 984.956.741-49 (TERCEIRO INTERESSADO), WILBSON MILHOMEM LIMA - CPF: 027.279.791-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIDIANE MARIA DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 082.973.461-96 (VÍTIMA), LUIZ GUSTAVO CAVALCANTE DE SOUZA BEN - CPF: 036.860.172-29 (VÍTIMA), DOURIVAN BATISTA SANTANA - CPF: 607.623.305-20 (ASSISTENTE), PAULA EMILIA MARTINS (ASSISTENTE), VANDERLEIA DE SOUZA MELO - CPF: 701.298.551-89 (ASSISTENTE), ERIK JESUS DE MORAIS - CPF: 051.433.971-38 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TERESA CRISTINA OLIVEIRA SILVA - CPF: 030.588.461-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO QUA
LIFICADO
TENTADO
, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, POSSE DE ARMA E RECEPTAÇÃO.
PRONÚN
CIA. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS.
1.
PRIMEIRO RECORRENTE
.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO
S
CRIME
S
DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
, TRÁFICO
E RECEPTAÇÃO.

IMPROCEDÊNCIA.
MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO
.

DES
NECESSIDADE DE PROVAS IRREFUTÁVEIS
.
APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.

COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAR OS DELITOS DOLOSOS CONTRA A VIDA E AQUELES QUE LHE SÃO CONEXOS
.

2.
P
LEITO VISANDO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA
DO MOTIVO FÚTIL E O RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE.
PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DA
REFERIDA CAUSA QUALITATIVA.
DÚVIDAS QUANTO À EXISTÊNCIA
DO RELEVANTE VALOR MORAL.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
.

3 PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA AO CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. A APRECIAÇÃO DA APLICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE É RESTRITA AO CASO DE CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO NO JU
ÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
SEGUNDO RECORRENTE
.
4.
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DEMONSTRAM A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
SEGUNDO
RECORRENTE FORAGIDO. DECRETO CAUTELAR MANTIDO.
TERCEIRA RECORRENTE
.

5.

PEDIDO DE
DES
MEM
BRAMENTO DO
PROCESSO EM RELAÇÃO AO
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE CONEXÃO ENTRE O CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO E O COMÉRCIO MALSÃO
IMPUTADO À
TERCEIRA
RECORRENTE
.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. 6. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
AO DEFENSOR DATIVO
. IMPOSSIBILIDADE. ADVOGADO CONSTITUÍDO PARA APRESENTAR AS RAZÕES RECURSAIS.
ARBITRA
MENTO
DOS HONORÁRIOS AO FINAL DO PROCESSO
PELO JU
Í
Z
O
DE ORIGEM
.

7.
RECURSO
S

DES
PROVIDO
S
.

1.
Deve ser mantida a pronúncia do primeiro recorrente em relação aos crimes de organização criminosa
, tráfico de drogas
e receptação, porque, no caso sob exame, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação das materialida
des
delitivas e em indícios suficientes de autorias, tendo em vista que a sentença de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade da acusação.
Des
sa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida e dos delitos conexos, em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5o, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal.

2.
A exclusão de qualificadora do delito de homicídio somente é permitida quando for manifestamente improcedente
. Ademais, impõe-se
ressaltar que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência da referida causa modificadora de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal, ocorrendo o mesmo com a causa de diminuição de pena prevista no § 1o do art. 121 do Código Penal, a qual somente pode ser reconhecida se ficar comprovada indene de dúvidas
, o que não é o caso
des
tes
autos
.

3. Carece de interesse recursal o pedido

de aplicação da atenuante da confissão espontânea em sede de pronúncia, eis que tal providência somente é admissível por ocasião da sentença condenatória.

4. Não deve ser acolhido o pedido de revogação da prisão preventiva do
segundo
recorrente, uma vez que foi decretada e mantida para a garantia da ordem pública e para resguardar a aplicação da lei penal, principalmente porque ele permanece foragido
des
de a decretação da
sua custódia
cautelar. Ademais disso, tendo a prisão sido decretada no início da instrução processual, seria contrassenso a concessão de liberdade provisória a quem deveria ter respondido preso a todos os atos da ação penal.

5.
Não há que se falar em
des
mem
bramento
do processo em relação aos
crimes conexos,
como quer a terceira apelante
porquanto estão
presentes a prova da materialidade e os suficientes indícios da autoria delitiva.
Ademais disso,
n
os termos do art. 78, I, do Código de Processo Penal, os crimes conexos devem
ser julgados pelo Conselho de Sentença juntamente com o delito doloso contra a vida.
Além do mais
,
existindo
indícios de materialidade e autoria, os crimes conexos serão julgados pelo Tribunal do Júri (Enunciado n. 38 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
des
ta Corte de Justiça).

6. A estipulação de honorários em favor do advogado dativo, nomeado para a apresentação das razões de recurso em sentido estrito, deve ser fixada pelo juiz da causa, considerando-a em seu todo e não de forma compartimentada por ato processual realizado.

7
.

R
ecursos
des
providos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da

Terceira

Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
em sentido estrito interposto
s
por
Leonardo Alves da Cruz
,
Lucas de Souza Sardinha
e
Teresa Cristina Oliveira Silva

contra a sentença prolatada pelo Juízo

da
2a Vara da Comarca de
Porto Alegre do Norte
/
MT
, nos autos da
A
ção
P
enal n.
1002303-38.2022.8.11.0059
,
pronunci
ando

Leonardo

pela suposta

prática dos crimes
des
critos no art. 2o,
caput
e § 2o da Lei n. 12.850/13 (1o fato), art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal (2o fato), art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 (3o fato), art. 12 da Lei n. 10.826/03 (4o fato) e art. 180,
caput
, do Código Penal (5o fato);
Lucas
pela suposta

prática dos crimes
des
critos no art. 2o,
caput

e § 2o, da Lei n. 12.850/13 (1o fato) e art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal (2o fato) e
Teresa
Cristina
pela suposta

prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 (3o fato), impronunciando-a da imputação do delito
des
crito no art. 2o,
caput
e § 2o da Lei n. 12.850/13 (1o fato).

Consta do parecer da cúpula do Ministério Público
os
seguintes
pedidos formulados pelos recorrentes
:

Inconformada, em suas razões recursais (ID 1746844331), a Defesa técnica do réu LUCAS, pugna pela revogação da prisão preventiva com consequente expedição do alvará de soltura, subsidiariamente, pleiteia pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal.

O réu LEONARDO, irresignado com a decisão, apresentou as razões recursais (ID 174684351), pleiteando, em síntese, a impronúncia da acusação de integração à organização criminosa, sob a alegada ausência de indícios de envolvimento permanente na organização de comercialização ilícita de drogas; o afastamento das qualificadoras do homicídio tentado, eis que teria agido impelido por relevante motivo moral; o reconhecimento da confissão espontânea para atenuar a pena do delito de posse de arma de fogo de uso permitido; e a absolvição do crime de receptação, por ausência de provas de conhecimento da origem ilícita do bem.

Irresignada, a defesa da ré TERESA em suas razões recursais (ID 174684356), pleiteia, em síntese, pela impronúncia da recorrente, sob a alegação de que inexiste prova de materialidade do delito. Assim, requer, ainda, o
des
mem
bramento do feito.

Nas
contrarrazões
vistas
nos

ID
s
,

174684340
,

174684358
e
183023659
o Ministério Público pugna pelo
des
provimento dos
presentes
recursos.

Em juízo de retratação,
exteriorizado no
ID
183023660
,
o magistrado manteve a decisão
recorrida
por seus próprios fundamentos.

Nesta instancia revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se encontra no ID
183561195
,
manifest
a
-se pelo
des
provimento
des
tes
recurso
s
.

É o relatório.

Inclua
m
-se
em pauta mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

A
exordial acusatória,
encontradiça

no ID

174684170
,
narra os fatos
da seguinte
forma:

“
[...]

1o fato – INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Constou dos autos do inquérito policial incluso que, em data e horário não esclarecidos, mas até o
dia 10 de junho de 2022,
no Município de Confresa/MT e região,
LEONARDO ALVES DA CRUZ,
vulgo Léo Maranhão,
LUCAS DE SOUZA SARDINHA
, vulgo
Mandrak
,
TEREZA CRISTINA OLIVEIRA SILVA,
vulgo Neguinha, e

terceiro não identificado
integraram pessoalmente a organização criminosa intitulada “Comando Vermelho”,
caracterizada pela divisão de tarefas entre seus membros, com objetivo de obterem, direta ou indiretamente, vantagens mediante a prática de infrações penais.

O “
Comando Vermelho Rogério Lemgruber”
(siglas “CVRL” ou “CV”) é a segunda maior organização criminosa em atividade no Brasil. Originada das facções “Falange da LSN” e “Falange Vermelha”, ela foi criada no Estado do Rio de Janeiro, na década de 70, a partir da união entre presos políticos e comuns. Em poucos anos, a facção se estendeu para outros presídios e, depois, para outros entes da federação, incluindo o Estado de Mato Grosso.

A facção possui uma estrutura organizacional própria, inclusive de “justiça”, criando rituais (tais como o “batismo” e “salves”), atos de disciplina e normas internas de comportamento, que devem ser seguidas rigorosamente pelos seus integrantes e pessoas afins, funcionando como uma espécie de tribunal paralelo.

De igual modo, é fato notório que a organização criminosa
utiliza-se
de punições (“salves”) a qualquer indivíduo (seja membro ou cidadão comum) que contraria suas regras ou, até mesmo, para demonstrar posição de superioridade, cujos atos variam
des
de agressões físicas, atos de tortura ou sentença de morte.

Segundo apurado, toda a comercialização de drogas na região de Confresa/MT somente pode ser realizada com autorização e mediante a gerência do Comando Vermelho. Os denunciados
des
empenharam várias funções na organização criminosa, praticando infrações penais como tráfico de drogas e tentativa de homicídio inclusive com o emprego de arma de fogo. Constou nos autos que o armazenamento e a distribuição de drogas eram feitos na residência de
TEREZA CRISTINA OLIVEIRA SILVA
, vulgo Neguinha, que era associada a
LEONARDO ALVES DA CRUZ
, vulgo Léo Maranhão,
LUCAS DE SOUZA SARDINHA
, vulgo
Mandrak
, e a terceiro não identificado, responsáveis também pela aplicação de regras internas da facção com a execução de pessoas.

2o fato – TENTATIVA DE HOMICÍDIO.

Em 10 de junho de 2022, na madrugada, na Rodovia Estadual MT430, em Confresa/MT, nas proximida
des
da
Louis Dreyfus
Company
,
LEONARDO ALVES DA CRUZ,
vulgo Léo Maranhão,
LUCAS DE SOUZA SARDINHA
, vulgo
Mandrak
, e terceiro não identificado,
tentaram matar
Luis
Gustavo Cavalcante de Sousa Bem, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade deles (já que a vítima correu após sair do carro, fingiu que estava morta ao cair ao solo depois de ser atingida por disparos de arma de fogo e conseguiu pedir ajuda), mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (consistente em simular uma comercialização de drogas para atraí-la à residência em que foi amarrada e interrogada, sendo levada por vários homens para o local em que houve a tentativa de execução) e por motivo torpe (consistente na convicção de que a vítima estava realizando a comercialização de drogas na região sem a autorização do Comando Vermelho ou em benefício de facção rival).

Constou nos autos que a vítima
Luis
Gustavo Cavalcante de Sousa Bem veio de Redenção/PA para fazer um levantamento sobre o fluxo de mercancia de drogas na região de Confresa/MT. Por isso, passou a frequentar várias “biqueiras”, o que causou estranheza nos membros da facção, que não o conheciam.

LEONARDO ALVES DA CRUZ,
visando averiguar a situação, e
Luis
Gustavo Cavalcante de Sousa Bem (vítima) encontraram-se para uma suposta negociação envolvendo a compra e a venda de drogas, que seria entregue na casa de
TEREZA

CRISTINA OLIVEIRA SILVA
, vulgo “Neguinha”.

Ao chegar na “boca de fumo”,
Luis
Gustavo foi abordado por
LEONARDO
, que estava armado com um revólver calibre 38, e por outro homem, sendo levado para dentro da residência de
TEREZA
, onde amarraram as mãos da vítima e efetuaram uma ligação para o chefe do Comando Vermelho da região. No local também perguntaram para
Luis
Gustavo onde ele estava vendendo drogas, de onde estava vindo e quem havia autorizado a comercialização de entorpecentes em Confresa/MT, já que na região ninguém pode vender drogas sem autorização da facção criminosa.

Depois,
Luis
Gustavo foi levado para outro local e saiu o “decreto de morte” dele. Novamente a vítima foi conduzida para outra localidade pelos dois homens, que se encontraram com outra pessoa não identificada. Estavam no local
LEONARDO ALVES DA CRUZ
(vulgo Léo Maranhão),
LUCAS DE SOUZA SARDINHA
(vulgo
Mandrak
) e um terceiro indivíduo não identificado, que
des
empenharam funções relevantes no intento criminoso, com a divisão de tarefas e domínio funcional do fato, envolvendo a condução do veículo, o acompanhamento da vítima e o
des
ferimento de disparos de arma de fogo.

Ao chegarem nas proximida
des
do armazém
Louis Dreyfus
, na MT430, o condutor do veículo estacionou, um dos homens
des
ceu e abriu a porta. Sabendo que seria executado,
Luis
Gustavo saiu correndo.
LEONARDO ALVES DA CRUZ
efetuou os disparos de arma de fogo, que atingiram
Luis
Gustavo na cabeça, nas nádegas e no braço, provocando as lesões
des
critas no laudo à p. 93/100. A vítima caiu ao solo e fingiu que estava morta.

Luis
Gustavo pediu ajuda, chegou a Polícia Militar ao local e houve troca de tiros, sendo que ele reconheceu
LEONARDO ALVES DA CRUZ
(vulgo Léo Maranhão) e
LUCAS DE SOUZA SARDINHA
(vulgo
Mandrak
) como sendo as pessoas que atentaram contra a vida dele (termo de reconhecimento à p. 101 e 103).

Em diligências, a polícia foi até a “biqueira”, onde encontraram
LEONARDO
e a dona da residência (
TEREZA
). No local foi encontrado também o celular de
Luis
Gustavo (vítima) queimado no quintal, bem como drogas, balança de precisão e dinheiro. Na sequência, na casa de
LEONARDO
foi encontrada uma arma calibre 32 escondida embaixo do colchão, o qual indicou o local em que esconderam a moto de
Luis
Gustavo (vítima) e o veículo usado nos
des
locamentos.

3o fato – TRÁFICO DE DROGAS.

Em data e horário não esclarecidos, mas até o dia 10 de junho de 2022, no local conhecido como “biqueira do Léo Maranhão”, no Município de Confresa/MT,
LEONARDO ALVES DA CRUZ
, vulgo Léo Maranhão, e
TEREZA CRISTINA OLIVEIRA SILVA
, vulgo Neguinha,
mantinham em depósito e vendiam
, sem autorização e em
des
acordo com determinação legal e regulamentar, 07 porções de cocaína e 01 porção de maconha, conforme termo de exibição e apreensão de p. 81 e laudo n. 320.2.04.2022.006872-01 (p. 23/24).

Constou dos autos do inquérito policial que
TEREZA CRISTINA OLIVEIRA SILVA
e
LEONARDO ALVES DA CRUZ
mantinham na residência dela substâncias entorpecentes, que eram também comercializadas no local conhecido inclusive como “boca de fumo/biqueira”. Na data mencionada, a polícia foi até o local onde encontraram os ora denunciados, drogas, balança de precisão e dinheiro.

4o fato – POSSE DE ARMA.

Em 10 de junho de 2022, em horário não precisado nos autos, na residência localizada na Rua Wilson
Sayva
, n. 49, Bairro Saúde, Confresa/MT,
LEONARDO ALVES DA CRUZ,
vulgo Léo Maranhão, possuía arma de fogo de uso permitido, consistente em uma espingarda calibre 32, em
des
acordo com determinação legal ou regulamentar, a qual foi encontrada embaixo de um colchão no interior da residência dele.

5o fato – RECEPTAÇÃO.

Em data não precisada nos autos, mas entre 08 de junho de 2022 e 10 de junho de 2022, em Confresa/MT,
LEONARDO ALVES DA CRUZ,
vulgo Léo Maranhão, recebeu, em proveito próprio, um aparelho celular LG K52 com a tela traseira cor vermelha ondulada e com a tela frontal trincada, o qual era produto de roubo perpetrado em
des
favor de
Leidiane
Maria de Oliveira Alves (Boletim de Ocorrência n. 2022.153912 –

p. 67/68, nota fiscal – p. 16).

Constou nos autos que a polícia realizou diligências e, ao chegar na residência, encontrou Ludmila Alves Barboza com o celular, a qual informou que o pai dela (
LEONARDO ALVES DA CRUZ)
deixou o aparelho para que ela formatasse, conforme termo de exibição e apreensão (p. 81)
.
[...]

Des
taques no original

As teses deduzidas pelos recorrentes serão analisadas, de acordo com o grau de abrangência de cada matéria; impondo-se registrar, outrossim, que para fins de redação da ementa
des
te acórdão,
Leonardo Alves da Cruz
será o primeiro
apelante, Lucas
de Souza Sardinha

será o segundo apelante
e
Tereza Cristina Oliveira Silva

será a terceira
apelante
.

R
ecurso

de

Leonardo Alves da Cruz, primeiro
apelante

Conforme relatado,
Leonardo Alves da Cruz
pleite
ia
: (i)
sua
impronúncia do crime de organização criminosa
e tráfico de drogas
; (
ii
) o afastamento das qualificadoras do crime de homicídio tentado; (
iii
) o reconhecimento da forma privilegiado do crime doloso contra a vida; (
iv
) o reconhecimento da confissão espontânea do crime de posse de arma de fogo de uso permitido;
e
(v)
sua
absolvição do crime de receptação.

Conquanto
não se
revista de complexidade, a matéria devolvida a este
Tribunal de Justiça
por intermédio
des
te recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiarida
des
do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida.

Como se sabe,
nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
.
Iniciando-se a
primeira, com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina
ndo
com a prolação da sentença de pronúncia
. A
partir de então,
começa a
segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão
prolatada

pelo
juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Vê-se, pois, que
o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária; todavia, menos contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser

um dos
autor
es
do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos
, motivo pelo qual “
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilida
des
legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
”
.

(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Além do mais
,
não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando:
(
i)
estiver comprovada a inexistência do delito;
(
ii
)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
(
iii
)
o fato não constituir infração penal;
(
iv
)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer
des
sas hipóteses devem exsurgir incontestáveis nos autos, porqu
e, nesta
fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao caso
des
tes
a
u
tos
,
embora o
primeiro

apelante

postule
sua absolvição, sob o
argumento

d
a inexistência
de indícios de autoria
delitiva
,
em relação aos crimes

des
critos no
art. 2o,
caput
e § 2o da Lei n. 12.850/13 (1o fato
)
;

art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 (3o fato)
e art. 180 do Código Penal (5o fato)
,

as demais provas orais produzidas reúnem indicativos que o implicam como possível autor dos tipos penais em apuração, eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira coerente as provas que culminaram com a prolação do édito judicial recorrido, revelando-se, assim, inconcebível, nesta fase processual, qualquer outro
des
fecho diverso da pronúncia pelos delitos de homicídio qualificado tentado,
organização criminosa, tráfico de drogas, posse de arma e receptação.

Na

verdade
, a presente irresignação não passa de mero
des
contentamento, uma vez que não existe a menor dúvida de que o magistrado concatenou e discorreu de maneira correta com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa e que ao menos uma das versões existentes acabou por dar suporte àquela narrada na denúncia, motivo pelo qual não se pode afirmar que não existem indícios de autoria
em relação aos delitos
.

Com efeito, na sentença de pronúncia foram levados em consideração os seguintes elementos:

[...]
Conforme se verifica do feito, o acusado
Leonardo Alves da Cruz
, tanto na fase extrajudicial como em Juízo, confessou a prática delitiva.

Perante a Autoridade Policial, narrou
“
[...] QUE por volta de 01:00 da madrugada ligou para a vítima, se passando por um caminhoneiro que estava interessado em comprar drogas; QUE combinaram o local da entrega da droga na residência da Sra. Tereza Cristina Oliveira; QUE a vítima chegou no local conforme combinado, com duas peças de drogas - Crack no valor total de 240,00; QUE imediatamente o Interrogado enquadrou a vítima com um revolver cal .38, sequestrando - o e levando para o interior da casa da Tereza, vulgo "Neguinha"; QUE posteriormente levou a Vítima para outra casa; QUE durante o período que esteve com a vítima sobre seu domínio
realizaram uma ligação para o Chefe do Comando Vermelho
o qual não sabe informar o nome, q
ue após a conversa saiu o decreto da vítima (decreto = morte)
; QUE
o Interrogado foi o responsável pela execução da vítima; QUE no momento da execução estava juntamente com dois indivíduos, sendo que um dele atende pelo vulgo de "Mandrake"
; QUE organizaram a execução da vítima devido o mesmo estar vendendo drogas sem o consentimento da facção [...]
”
(ID 89657752 - Pág. 77/78).

Na oportunidade em que foi interrogado perante este Juízo, o réu
LEONARDO
afirmou que praticou o delito porque a vítima estava vendendo drogas para o filho do depoente, o qual é usuário de drogas. Alegou que pediu diversas vezes para o ofendido parar de vender drogas para seu filho, contudo, ele nunca deixou de vender, motivo pelo qual resolveu matá-lo. Disse que o revólver utilizado já lhe pertencia há algum tempo, mas se arrependeu no momento da execução, afirmando que não atirou para matar. Defendeu que o corréu Lucas lhe ajudou como “segurança” para levar a vítima até o local da execução, não possuindo maior participação. Afirmou que não possuía um relacionamento amoroso com Tereza, eram apenas amigos, por isso frequentava a residência dela.

Por sua vez, o réu
LUCAS DE SOUZA SARDINHA
declarou em Juízo que não pertence a nenhuma facção. Disse que no dia dos fatos o corréu Leonardo ligou para o depoente, cobrando o valor da motocicleta que ele havia comprado de Leonardo, mas ainda não tinha conseguido o dinheiro para pagar. Afirmou que não participou do delito, apenas “viu o movimento” das pessoas que estavam na casa da Tereza e deixou a moto para Leonardo, indo embora em seguida. Declarou que viu
Luis
no local, sustentando que o ofendido estava sentado em uma cadeira. Afirmou que supõe que estão atribuindo o delito a ele porque não encontraram o outro rapaz que auxiliou Leonardo no crime e por isso estão afirmando que participou do delito. Defendeu ainda que não possui o vulgo de “Mandrake”, sendo que seu apelido é “Bolacha”. Por fim, disse que não é usuário de drogas e não conhece a corré Tereza, conhecendo Leonardo apenas por conta da venda da motocicleta.

Além disso, também em Juízo, a corré
TEREZA CRISTINA OLIVEIRA SILVA
, declarou que não faz parte do Comando Vermelho e não vende drogas. Afirmou que conheceu Leonardo através de contato telefônico, porque comprava drogas (maconha) dele, para o próprio uso. Disse que por meio
des
ses contatos para comprar drogas, acabou se envolvendo amorosamente com Leonardo. Defendeu que não sabia que o corréu havia guardado drogas no quintal de sua casa. No dia do delito, Leonardo lhe disse que iria um
cara
lá na casa dela, pegar drogas, sendo que a depoente lhe disse “
tá, mas você vai conversar com ele lá do portão para fora
”. Contudo, Leonardo empurrou o portão e entrou, levando a vítima Luís para o fundo da área e começou a conversar com ele. Afirmou que ainda chegaram outros dois homens para conversar com
Luis
, os quais falavam para a vítima confessar onde estava vindo a droga e cadê o dinheiro. Alegou que ainda ouviu os homens e Leonardo dizendo que iriam matar
Luis
, caso ele não falasse o que eles queriam ouvir. Por sua vez, a vítima chorando falava “
não me mata não, não faz isso
”. Por
tal
razão, falou para os homens saírem de sua casa, porque ficou apavorada, já que sua filha estava acordada na sala, ouvindo tudo. Assim, em dado momento, eles saíram, levando a vítima.

A vítima
Luís Gustavo Cavalcante de Souza Bem
, afirmou em Juízo que no dia dos fatos foi atraído para a residência que consta da denúncia, pois
os autores do crime pensavam que ele era de uma facção rival
. Disse que quando chegou ao local, eles lhe amarraram e levaram para duas casas diferentes,
fazendo um monte de ligações. Depois, levaram-no para o mato e deram os tiros
. Afirmou que
se fingiu de morto e por isso eles foram embora
, quando então o ofendido pediu ajuda para um caminheiro. Alegou ainda que quando chegou à residência,
estavam Leonardo, Lucas e um terceiro indivíduo lhe esperando, com um revólver calibre .38 e uma pistola

(Leonardo estava com o 38 e Lucas com a pistola). Esclareceu que quem lhe amarrou foi o réu Lucas. Disse que não sabe quem era o proprietário da residência, sendo que em momento algum viu a corré Tereza no local. Alegou que lhe acertaram três tiros, um na perna, outro no ombro e o último na cabeça, o qual não chegou a atravessar seu crânio. Afirmou que foi atraído para a casa para comprar drogas, sendo que foi o réu Leonardo que entrou em contato com ele, atraindo-o, sendo que também foi ele quem efetuou os disparos de arma de fogo. Por fim, disse que viu drogas na residência, do tipo cocaína e maconha.

Já
Wilbson
Milhomem Lima
, policial militar, narrou em Juízo que participou das diligências a princípio empreendidas em relação ao crime de tentativa de homicídio, sendo que por volta das 3 horas da manhã, receberam uma denúncia informando que um homem havia sido alvejado e estava pedindo socorro. De imediato
des
locaram-se ao referido lugar, avistando um indivíduo na condução de uma motocicleta que abriu fogo contra a guarnição, empreendendo em fuga pelo mato. Após a evasão, localizaram a vítima e solicitaram o apoio do SAMU, que prestou socorro, conduzindo a vítima para o hospital. Alegou que conhece os réus de outras diligências e eles são conhecidos por integrarem a organização criminosa “Comando Vermelho”. Disse que a própria vítima afirmou que os acusados lhe deram um salve porque ele estava fazendo coisas que “não eram permitidas na quebrada”.

Corroborando as demais declarações, o investigador da polícia judiciária civil
Alcione Alves
Bettini
, declarou perante o contraditório que participou da diligência que culminou na prisão em flagrante dos acusados Leonardo e Tereza. Afirmou que a vítima também era traficante de drogas e por isso o pessoal do Comando Vermelho a sequestrou e tomou as drogas que lhe pertenciam. O motivo do delito seria porque Luís estava vendendo drogas sem “pagar a camisa”, ou seja, ter participação na facção. Afirmou que encontraram as drogas na residência de Tereza, local em que também encontraram partes do celular da vítima, o qual foi queimado no quintal da residência. Alegou que quando chegaram à casa de Tereza, ela estava usando drogas (do tipo maconha) na frente de seus filhos. O local era conhecido como “biqueira do Leo Maranhão”, sendo localizada a balança de precisão e demais drogas do tipo maconha e cocaína. Narrou que foi a vítima quem levou a polícia à residência de Tereza, apontando como o local em que havia sido atraído e sequestrado.

Em sequência, o policial civil
Amaury de Melo Fernan
des
, afirmou em Juízo que foram acionados pelos policiais militares, narrando que um indivíduo havia sido alvejado por disparos de arma de fogo e quem atirou também abriu fogo contra a polícia. Posteriormente, em diligências, a própria vítima narrou que o motivo do delito era um acerto da organização criminosa “Comando Vermelho”, pois estava vendendo drogas sem permissão para isso. A vítima narrou que caiu ao solo e se fingiu de morta, sendo por esse motivo, posteriormente, socorrida.
Luis
confirmou ainda, que estava vendendo drogas para os caminhoneiros e por esse motivo esses caminheiros pararam de comprar drogas de Leonardo. A vítima quem indicou o local em que poderiam localizar os autores do delito, momento em que apreenderam em flagrante delito os réus Leonardo e Tereza. Afirmou que a arma de fogo apreendida foi encontrada na residência de Leonardo, sendo que na casa de Tereza localizaram as drogas e partes do celular da vítima, que foi queimado no quintal da residência. Esclareceu ainda, que onde há organização criminosa como em Confresa e região, é necessário ter a “camisa”, um tipo de autorização, mediante pagamento à facção, para que possa ser autorizado para vender drogas. Afirmou, por fim, que delitos de execução em decorrência de determinação da facção “Comando Vermelho” são comuns na região.

De mais a mais, o policial civil
Cleuber Gonçalves da Silva Filho
, afirmou em Juízo que à princípio passaram a investigar a ocorrência como um roubo, pois a vítima assim havia declarado. Em diligências levaram Luís ao hospital, e lá, conversando com o ofendido, ele passou a relatar que na realidade tratava-se de uma tentativa de execução. A vítima narrou que havia vindo do estado do Pará para Confresa e estava vendendo drogas sem o consentimento do Comando Vermelho. Disse que por causa disso, os autores do delito armaram uma emboscada para ele, pedindo para que entregasse drogas em um determinado lugar. Entretanto, quando chegou ao local combinado, capturaram ele. Os autores do delito foram os réus Lucas Sardinha, vulgo Mandraque, bem com o Leo Maranhão e um terceiro não identificado. Na degravação do celular do acusado Leonardo, os policiais verificaram que o réu passou as informações quanto a vítima aos superiores do Comando Vermelho, quando então recebeu a ordem de que era para executar a vítima, pois tinha violado a regra do Comando. Assim, levaram Luís para um local ermo e tentaram executá-lo, inclusive com um tiro na cabeça, mas a munição não atravessou o crânio. O depoente ainda narrou que Luís levou os policiais até a casa em que foi capturado. Chegando à residência do réu Leonardo, encontraram uma arma de fogo e a moto da vítima. Disse que ainda encontraram um celular furtado na casa que Leo Maranhão dividia com a acusada Tereza, pois ambos tinham um relacionamento extraconjugal. Afirmou que no quarto de Tereza foram encontradas substâncias entorpecentes, sendo que ela comercializava drogas com Leonardo, fazendo da residência uma boca de fumo.

Por fim, a testemunha
WESLEY INACIO DA SILVA
, declarou em Juízo que o réu Lucas era seu funcionário, contudo, no dia seguinte ao delito, Lucas não foi trabalhar e nunca mais apareceu.

A testemunha de defesa do réu Lucas,
Erik Jesus de Marais
, disse que no dia do delito, por volta das 22hrs, levou Lucas até a residência em que estava Leonardo, para deixarem a moto que Lucas havia comprado em data anterior do corréu
[...].

Conforme se constata do édito
recorrido
acima parcialmente reproduzido, conquanto o recorrente alegue
a ausência de provas d
a
prática do
s crimes de
tráfico de droga
s,
organização criminosa
e receptação
,
ao revés da conotação que se pretendeu dar nas razões recursais, a versão narrada na exordial acusatória encontra amparo nas declarações da v
ítima e testemunhas
que foram ouvidas na fase do
judicium
accusationis
.

Além disso,
conforme
asseverado
pelo juízo de origem, o recorrente confessou em sede inquisitorial que tentou ceifar a vida d
o ofendido
, obedecendo ordens da facção criminosa
“
Comando Vermelho
”
, mediante disparo de arma de fogo,
fazendo alusão
a uma conversa com o chefe da organização, em que “
saiu o decreto da vítima
” (ID
174684161, p. 77-78)

Aliás, e
ssa versão foi confirmada pel
os investigadores

Amaury de Melo Fernan
des
e Cleuber Gonçalves da Silva Filho
que
relataram
que o crime de homicídio tentado foi supostamente motivado pela repressão à venda de entorpecente na região sem a autorização da organização criminosa. Os agentes de segurança relataram
, ainda,
que o
primeiro
recorrente
, juntamente com Lucas Sardinha e outro indivíduo não identificado, armaram uma emboscada tentaram ceifar a vida da vítima, não consumando o intento por circunstâncias alheias
à
vontade
daquele
.

No tocante ao crime de tráfico de drogas,
o agente de segurança
Cleuber Gonçalves da Silva Filho
afirmou em juízo que na residência do
primeiro
recorrente funcionava uma “boca de fumo”, tendo sido encontrado no local

7 porções de cocaína e 1 porção de maconha.

D
o mesmo modo, no
que tange
ao crime de receptação, os investigadores
des
tacaram
que na residência de Leonardo encontraram a moto da v
ítima e um celular furtado.

Diante disso, não resta dúvida, que
estão presentes indícios suficientes de autoria em
des
favor
do

primeiro
recorrente
, a obstar
sua
absolviç
ão
sumária ou

des
pronúncia

dos crimes conexos previstos
no
art. 2o,
caput

e § 2o da Lei n. 12.850/13 (1o fato
)
;
art. 33
,
caput
, da Lei n. 11.343/06 (3o fato)
e art. 180 do Código Penal (5o fato).

E tais afirmações tem consistência,
pois,

consoante asserido anteriormente,
somente
é autorizado
a
absolvição sumária ou a
des
pronúncia do acusado quando restar indiscutível a ausência de indícios, de maneira que, persistindo quaisquer dúvidas sobre o
des
enrolar dos fatos alegados, é imperativa
a sua submissão ao
Tribunal do Júri Popular.
E isso, indiscutivelmente, não ocorreu no caso
des
tes autos
.

Ademais disso,
é
importante reiterar que
a
fase de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade, uma vez que vigora nos processos afetos aos crimes dolosos contra a vida, na fase do
jus
accusationis
, o
princípio

in dubio
pro

societate
, de sorte que a existência de indícios
suficientes de autoria
impõe a submissão dos fatos
à apreciação

do Conselho de Sentença
, sob pena de supressão de competência
.

A propósito, o

Superior Tribunal de Justiça
, acerca

do assunto
,
firmou o seguinte entendimento:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO VERIFICADO.

1.
"
A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual não ocorre excesso de linguagem tão somente pelo fato de o magistrado, ao proferi-la, demonstrar a ocorrência da materialidade e dos indícios suficientes da respectiva autoria, vigendo, nesta fase processual, o princípio do in dubio pro
societate
" (
AgRg
no Ag n. 1.153.477/PI, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/5/2014,
DJe
de 15/5/2014).

2. No presente caso, o Magistrado, ao pronunciar o réu, apenas se referiu a circunstâncias relativas ao binômio autoria/materialidade que circunstanciavam o evento, não havendo que se falar em excesso de linguagem, pois obedeceu fielmente à legislação de regência, mormente ao comando dos
arts
. 413 e 414 do Código de Processo Penal.

3. Recurso especial
des
provido.
(REsp 1729033/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17
.
12
.
2019,
DJe
3
.
3
.
2020)

Des
tacamos

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO.PRONÚNCIA. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES PARA EMBASAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA. AFASTAMENTO.

NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória, prevalece nessa fase o princípio in dubio pro
societate
, segundo o qual se preserva
as elementares
do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, dispensando-se fundamentação exauriente
.

2. O Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu pela presença de elementos indicativos da autoria, bem como pela materialidade do delito do art. 121, §2o, inciso V, c/c 14, inciso II, do CP. Assim, para alterar a referida conclusão, como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ.

2. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
1869391/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
, QUINTA TURMA, julgado em 3.
8
.
2021,
DJe
10
.
8
.
2021)

Des
tacamos

Por
conseguinte
, não há possibilidade de se dar guarida à pretensão
do

primeiro
recorrente, visando
a sua
absolviç
ão
sumária ou

des
pronúncia

em relação ao
s
crime
s

pelo
s
qua
is
fo
i
pronunciado
, eis que
, nestes autos,

existem a
prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria
. Logo,
havendo mais de uma versão apresentada e/ou dúvidas sobre a matéria, devem, essas, serem dirimidas pelo Conselho de Sentença, porque vigora nos processos afetos ao júri, na fase d
o

jus
accusationis
, o princípio
in dubio
pro

societate
, que não pode ser afastado como pretende
,
uma vez que não se está diante de um juízo de condenação (no qual vigora o princípio
in dubio pro reo
), mas, tão somente, de admissibilidade da denúncia.

De outro viés,
igualmente
,

não se sustenta o
pleito

do

primeiro
recorrente

objetivando

a exclusão da qualificadora referente ao motivo fútil, porque o seu afastamento, nos crimes dolosos contra a vida, de competência do Tribunal do Júri, nesta fase processual, somente é cabível nos casos em que for manifestamente improcedente, situação, essa, que, não restou demonstrada nestes autos, motivo pelo qual não se pode falar em exclusão da aludida causa modificadora; tampouco no reconhecimento do homicídio privilegiado
.

Isso porque,
em relação à
alegação do
primeiro
recorrente, segundo a qual a qualificadora não restou caracterizada, uma vez que o delito
foi
praticado em razão relevante valor moral, porquanto o ofendido estaria vendendo entorpecente para seu filho
, é forçoso reconhecer que
esse argumento não
é ap
to para afastar a qualificadora da submissão ao Conselho de Sentença, porquanto não há nestes autos elementos indicativos, indene de dúvidas, de que o crime
foi
praticado para tal finalidade.

Deveras
, conforme
foi
transcrito acima, em seu interrogatório policial, o
primeiro
recorrente confessou que o
crime
doloso
contra a vida foi motivado pelo fato de a vítima estar comercializando entorpecente sem a autorização da organização criminosa “Comando Vermelho”
(ID
174684161, p. 77-78)
, tendo tal fato sido confirmado em juízo pelo depoimento da vítima e pelos agentes de segurança que atuaram nas investigações.

Além do mais,
ao contrário do sustentado nas razões recursais,
impõe-se registrar que
apenas em seu interrogatório judicial o
primeiro
recorrente sustentou a tese de que o motivo da prática do crime doloso contra a vida foi o fato d
e
o ofendido estar suspostamente vendendo drogas para seu filho.

Constata-se, portanto, que d
os
depoimentos colhidos durante a primeira fase do rito
escalonado do Tribunal do Júri
ressaem duas versões sobre os fatos: a trazida pelo
primeiro
recorrente,
em seu depoimento judicial
, dando conta, de que
o crime foi motivado por relevante valor moral, consistente no fato de o ofendido estar vendendo entorpecente para seu filho
; e a outra
,
defendida pelo
Ministério Público, com base nos depoimentos judiciais dos agentes de segurança responsáveis pela investigação, da vítima e do interrogatório extrajudicial do
primeiro
recorrente
, dando conta de que a
vítima

foi

alvejada

por ordem de organização criminosa.

Logo
, não há como afastar da pronúncia a qualificadora do motivo fútil e/ou reconhecer o homicídio privilegiado, uma vez que há indicativos de que o crime foi motivado por
determinação
de organização criminosa. E, embora
o
primeiro
recorrente
tenha relatado
o suposto relevante valor moral da
sua
conduta
, conforme acima foi asseverado, existem duas versões nestes autos,
o
que inviabiliza o afastamento da qualificadora e o reconhecimento da causa de diminuição, porquanto há dúvidas quanto ao modo de como o crime de fato aconteceu, isso sem contar que tais teses devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença.

Acerca da temática não se pode esquecer, também, que a sua reiterada abordagem levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas
des
te Tribunal de Justiça, a aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”
.

Sendo assim, não ressaindo a segurança necessária para, neste recurso, afastar a qualificadora do motivo fútil e/ou
reconhecer a causa de diminuição de pena prevista o § 1o do art. 121 do Código Penal
,
como quer o recorrente,
deve ser mantida
a sentença de pronúncia
para que prevaleça a competência do Conselho de Sentença para decidir sobre o
s
tema
s
.

Por
fim, no que tange ao pedido da aplicação da atenuante prevista no
art. 65, III, alínea
d
, do Código Penal, tendo em vista que o
primeiro
recorrente confessou a posse de arma de fogo de uso permitido, o referido pleito carece de interesse de interesse recursal, haja vista que a referida circunstância deve ser analisada no momento da sentença, acaso
ele seja
condenado pelo referido crime, não podendo tal provid
ê
ncia ser antecipada por ocasião da sentença de pronúncia.

R
ecurso

de

Lucas de Souza Sardinha
, segundo recorrente

O
recurso interposto por
Lucas de Souza Sardinha
limi
tou-se a atacar a sentença de pronúncia no ponto que manteve a sua prisão preventiva, pleiteando a
sua
revogação, ainda que condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão
.

No entanto,
deve ser afirmado
que na sentença de pronúncia,
a
prisão preventiva
do
segundo
recorrente
foi reanalisada e indeferida sua revogação, por estarem inalterados os motivos que a ensejaram, para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta imputada a sua pessoa,
e para a aplicação da lei penal, tendo em vista o fato de
ele
estar foragido
des
de o dia da decretação da sua
custódia cautelar
no dia 25 de julho de 202
2
,
como pode ser visto
des
ta parte
do referido ato decisório
de pronúncia (ID
174684317, p. 24-26
)
:

[...]

Por sua vez, em relação ao réu
LUCAS DE SOUZA SARDINHA, verifico que este Juízo analisou a presença dos requisitos da prisão preventiva nos autos da representação no 1002302-53.2022.8.11.0059, proferindo a decisão que decretou a segregação cautelar do acusado no dia 25/07/2022 (ID 90775433 daqueles autos).

Des
de a data da referida decisão, o acusado permaneceu foragido do distrito da culpa. Pelo que consta, mesmo ciente da investigação e posterior ação penal proposta em seu
des
favor, o réu não se apresentou as autorida
des
competentes e, ao ser indagado por este Magistrado na audiência de instrução via videoconferência, o motivo de não ter se apresentado na data dos fatos para prestar esclarecimentos, o réu caçoou, dizendo “
eu vou procurar a polícia para que? Só para me prenderem, vou não
”.

Portanto, a prisão preventiva do réu Lucas encontra fundamento não somente na garantia da ordem pública, como também para aplicação da lei penal, pois com suas ações demonstra a

tentativa de se furtar (a todo modo) da responsabilização criminal.

Logo,
a decisão que decretou a prisão preventiva dos réus deve permanecer até o julgamento pelo Tribunal Popular
, vez que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes para o caso em tela, conforme se infere dos autos no 1001899-84.2022.8.11.0059 e 1002302-53.2022.8.11.0059.

As decisões que determinaram a prisão dos acusados Leonardo e Lucas encontram-se fundamentadas, justificando a adequada e necessária manutenção da medida extrema, inexistindo qualquer alteração fática, no que diz respeito à dicção do artigo 316, do CPP.

Logo, em decorrência da periculosidade demonstrada pelas ações, em tese, dos réus, apresentam-se inaplicáveis e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Nesse mesmo diapasão:

“Permanecendo inalterado o quadro que autorizou a regular decretação da prisão preventiva do paciente, não há como prosperar a pretensão de revogação da custódia, devidamente fundamentada em indícios suficientes de autoria, gravidade do fato, periculosidade do paciente, aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal e, principalmente, visando resguardar a ordem pública. Eventuais condições pessoais favoráveis alegadas pelo paciente como a primariedade, residência fixa e ocupação lícita não são suficientes para a concessão da liberdade, quando outros valores e circunstâncias recomendam a manutenção da prisão cautelar” (TJ/MT, 2a Câmara Criminal - HABEAS CORPUS - CLASSE I - 09 - No 47.646-2, Dr. Carlos Roberto C. Pinheiro).

As prisões foram decretadas em observância das disposições legais, posto que demonstraram utilidade ao sistema processual penal e à sociedade, vez que presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
Des
tarte, ao fim da instrução processual, não verifico qualquer elemento indicador de modificação no quadro fático ou mesmo ilegalidade.

Por fim, sabe-se que a manutenção da prisão se regula pela cláusula
rebus sic stantibus
(art. 316 do CPP), razão pela qual entendo necessário manter a prisão preventiva por seus próprios fundamentos, uma vez que os motivos ensejadores persistem.

Sendo assim,
MANTENHO AS DECISÕES QUE DECRETOU AS PRISÕES PREVENTIVAS dos réus

LEONARDO ALVES DA CRUZ
e
LUCAS DE SOUZA SARDINHA,
pois presentes os requisitos da prisão cautelar dos Pronunciados para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e para aplicação da lei penal.

[...]
Des
tacamos

Logo
, no caso
des
tes autos, a concessão ao
segundo
recorrente do direito de recorrer em liberdade, além de ser inviável, afigura-se um contrassenso
por ele

permanecer
foragido, estando, o processo pronto para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nesse sentido, eis o entendimento
des
te Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADOS QUALIFICADOS PELO MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS - PRONÚNCIA NAS SANÇÕES DO ART. 121, §2o, I e IV, ART. 121, §2°, I e IV, C/C ART. 14, II, POR DUAS VEZES, TODOS DO CÓDIGO PENAL, E ART. 14 DA LEI N° 10.826/03, EM CONCURSO MATERIAL - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - OMISSÃO DO JUIZ DA CAUSA - PRECLUSÃO - POSSIBILIDADE DE NOVA COLHEITA DO TESTEMUNHO EM PLENÁRIO - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - PRETENDIDA
DES
CLASSIFICAÇÃO DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL - IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE PLANO - ANIMUS NECANDI - DÚVIDAS ACERCA DO ELEMENTO SUBJETIVO - PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS - INDÍCIOS A DEMONSTRAR A CONFIGURAÇÃO - COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A SUA EXCLUSÃO - SOBERANIA DOS VEREDICTOS - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - INVIABILIDADE - REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PREENCHIDOS - RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Se o recorrente não interpôs embargos de declaração contra a decisão de pronúncia, a assertiva de nulidade, por omissão do juiz da causa, encontra-se preclusa (STF, HC no 78060/MS).

Não se visualiza prejuízo à plenitude de defesa, a ensejar nulidade, por inércia do juiz em analisar pedido de reinquirição de testemunha, se a nova oitiva, isoladamente, não seria capaz de interferir na decisão de
pronuncia
, que está fundada nos depoimentos judiciais de outras testemunhas, e há a possibilidade de ela ser ouvida novamente em plenário, por tratar-se de procedimento do Tribunal do Júri (CPP, art. 422).

A pretendida
des
classificação da tentativa de homicídio para lesão corporal se mostra impertinente quando as provas dos autos não permitem seja de plano reconhecida, de modo que caberá ao Tribunal do Júri aferir quais eram as reais intenções do recorrente.

Havendo indícios suficientes de que os crimes aparentemente foram motivados por intolerância religiosa e praticados de forma inesperada, sem chances de reação e defesa, as qualificadoras previstas nos incisos I e IV do § 2o do art. 121 do Código Penal devem ser mantidas.

A prisão preventiva foi adequadamente motivada, com base em elementos extraídos dos autos, a demonstrar a extrema gravidade dos fatos e a reiteração delitiva. Tais circunstâncias, somadas ao fato de o recorrente ter permanecido foragido por proximamente 1 (um) ano, revelam o risco ao meio social a recomendar a manutenção da custódia antecipada para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal
.

(N.U 1010297-28.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 7
.
3
.
2023,
Publicado
no DJE 17
.
3
.
2023)

Sendo assim, tendo em vista que, entre
a
decisão
de pronú
ncia
e a presente data não adveio fato novo apto a
des
constituir o cenário que ensejou a manutenção do decreto constritivo do
segundo
recorrente, tem-se por inviável o acolhimento de seu pedido, devendo,
sua custódia cautelar
ser mantida por seus próprios fundamentos.

R
ecurso

Teresa Cristina Oliveira Silva
, terceira recorrente

Tereza
Cristina Oliveira Silva
pugna pelo
des
mem
bramento
do processo
, a fim de que o julgamento do crime de tráfico de drogas seja retirado do rito escalonado do Tribunal do Júri
;
bem como a fixação de honorários advocatícios
ao seu defensor dativo.

No que tange aos crimes de tráfico de entorpecentes, supostamente praticado
s
pela
terceira
recorrente
, estabelece o art. 78, I, do Código de Processo Penal que a competência constitucional do Tribunal do Júri exerce
vis
attractiva
sobre os demais delitos que apresentem relação de continência ou conexão dos crimes dolosos contra a vida, como no caso em análise, em que,
em tese
,
o crime de homicídio tentado perpetrado pelos corréus foi motivado para assegurar vantagem do crime de tráfico de drogas perpetrado pela
Tereza Cristina
.

Quanto ao
delito de tráfico de drogas
, a materialidade delitiva se encontra comprovada por meio do termo de exibição e apreensão
(ID
174684161, p. 31-32
)

que indicou a apreensão de 7 (sete) porções de cocaína e 1 (uma) porção de maconha, além de balança de precisão
;
como
também

pelo
L
audo

P
ericial

n.
320.2.04.2022.006872-01
(ID
174683799
).

No que tange aos indícios de autoria do crime da lei de drogas imputado à
terceira
recorrente, o
policial civil
Cleuber Gonçalves da Silva Filho
, relatou em juízo que
ela
mantinha um relacionamento extraconjugal com Leonardo, primeiro recorrente, aduzindo que
Tereza Cristina
realizava o comércio malsão no imóvel,
tal como se infere
des
ta parte do depoimento da citada testemunha:

[...] Chegando à residência do réu Leonardo, encontraram uma arma de fogo e a moto da vítima. Disse que ainda encontraram um celular furtado na casa que
Leo Maranhão dividia com a acusada Tereza, pois ambos tinham um relacionamento extraconjugal. Afirmou que no quarto de Tereza foram encontradas substâncias entorpecentes, sendo que ela comercializava drogas com Leonardo, fazendo da residência uma boca de fumo.
[...]

Logo
, com relação ao delito
conexo
atribuído à terceira recorrente
, o juízo de primeiro grau indicou as provas da existência material do crime de tráfico de drogas, bem como os indícios suficientes de sua autoria, motivo pelo qual não há como afastar a competência do Conselho de S
entença para o julgamento
des
se
ilícito.

Por consequência, o pleito de
des
mem
bramento
do processo

com relação ao crime de tráfico de entorpecentes
deduzido pela terceira recorrente
, não merece acolhimento, uma vez que, como dito alhures, não há como afastar a competência do Conselho de Sentença para o julgamento
des
se injusto penal, sobretudo porque foram encontrados entorpecente
s
e objetos típicos do tráfico.

Isso porque, não se pode olvidar que
as infrações penais conexas aos crimes dolosos contra vida devem ser submetidas ao Conselho de Sentença
. Aliás, não foi outra razão

a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas

des
te Tribunal de Justiça editou o
Enunciado n. 38
com a seguinte redação
: “
Ao Tribunal do Júri compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, entre eles, o delito de porte ilegal de arma de fogo utilizada pelo agente, sob pena de afronta à Constituição Federal.”

Por outro lado, não comporta acolhimento o pedido de arbitramento de honorários ao advogado dativo, formulado nas razões
des
te recurso.

N
ão se
des
conhece que, a teor do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Contudo, tal determinação se aplica apenas nos recursos contra sentenças terminativas, o que não é o caso
des
te recurso em sentido estrito, que se trata de mero incidente processual.

Ademais, ressai
des
tes
autos que o
defensor dativo
foi nomeado pelo juízo de origem para a apresentação das razões do recurso em sentido estrito, podendo-se constatar ainda que o magistrado consignou que os honorários serão arbitrados ao final do processo
(ID
174684357)
.

Diante disso,
a atuação do profissional da advocacia, subscritor das razões recursais, é resultado da defesa dativa exercida na ação penal ainda em curso, cabendo

ao juízo de primeiro grau, ao prolatar a sentença, estabelecer o valor adequado que englobe a atuação do defensor dativo na ação principal e em eventuais incidentes processuais, uma vez que o trabalho
des
envolvido pelo advogado no âmbito do primeiro grau de jurisdição deve ser considerado em seu todo e não de forma compartimentada por ato processual realizado.

A propósito,

em relação ao assunto,
veja-se a jurisprudência
des
te Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADO,
DES
CUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E AMEAÇA – NÃO DEMONSTRADA A PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE – INSUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS – ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NO BOJO DA AÇÃO PENAL – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não olvidando a gravidade dos fatos imputados ao paciente, não subsistem os pressupostos autorizadores da prisão cautelar, nomeadamente o periculum
libertatis
, na hipótese de inexistir nos autos base empírica a evidenciar a suposta periculosidade concreta do agente.

Nada obsta, no caso concreto, a substituição da prisão preventiva pelas medidas protetivas de urgência fixadas pelo juízo de origem, em especial, a não aproximação das vítimas.

A estipulação de honorários em favor do advogado dativo, nomeado para a ação penal, deve ser fixada pelo juiz da causa, considerando-a em seu todo e não de forma compartimentada por ato processual realizado.

O habeas corpus impetrado em favor do réu nessas condições, integra o trabalho da defesa, que deve ser considerado no final da causa, quando do arbitramento dos honorários, segundo o zelo, a dificuldade da causa, o trabalho realizado, e outros fatores que influenciam na fixação do valor.

(Habeas Corpus 1012695-54.2021.8.11.0000, Relator
Des
embargador Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 24
.8.2021 e publicado no DJE de
1.9.2021)
Des
tacamos

Posto isso, em

sintonia com o parecer ministerial,

nego provimento

ao
s
recurso
s
interposto
s

por
Leonardo Alves da Cruz, Lucas de Souza Sardinha
e
Teresa Cristina Oliveira Silva
,

a fim de que seja
m
submetido
s
ao Tribunal do Júri da Comarca de
origem
, pela
suposta
prática do
s
crime
s

pelos quais foram pronunciados
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023